Tribunal: TJSP
Processo: 1060949-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Apelação. Pensionista de servidor falecido. Recálculo e pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos. Cabimento. Sendo o servidor inativo, reputam-se incorporadas todas as verbas recebidas. Quinquênios que devem incidir sobre integralidade dos vencimentos, vedado apenas o efeito cascata. Juros e correção monetária. Necessária observância do Tema

Ementa:
Apelação. Pensionista de servidor falecido. Recálculo e pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos. Cabimento. Sendo o servidor inativo, reputam-se incorporadas todas as verbas recebidas. Quinquênios que devem incidir sobre integralidade dos vencimentos, vedado apenas o efeito cascata. Juros e correção monetária. Necessária observância do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, com suas eventuais modulações de efeitos. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000207342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060949-47.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TEREZINHA APARECIDA DELA LIBERA RIZZO, é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U. Declara o 3a juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 24 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6832
Apelação Cível no: 1060949-47.2019.8.26.0053
Apelante: TEREZINHA APARECIDA DELA LIBERA RIZZO
Apelado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Apelação. Pensionista de servidor falecido. Recálculo e
pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio)
sobre a integralidade dos vencimentos. Cabimento. Sendo o
servidor inativo, reputam-se incorporadas todas as verbas
recebidas. Quinquênios que devem incidir sobre integralidade
dos vencimentos, vedado apenas o efeito cascata. Juros e
correção monetária. Necessária observância do Tema 810 do
STF e do Tema 905 do STJ, com suas eventuais modulações de
efeitos. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou
improcedente o pedido.
Recorre a autora pleiteando a reforma do julgado. Narra que é
pensionista de servidor falecido e que faz jus ao recálculo do adicional por tempo de
serviço para que incida sobre o adicional de insalubridade. Defende que as verbas que
compõem seus proventos são de caráter permanente.
Contrarrazões apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A autora, pensionista de servidor falecido, deduz em juízo a
pretensão ao recálculo dos quinquênios para que passem a incidir sobre a integralidade
dos vencimentos, incluindo-se o adicional de insalubridade.
Pois bem.
Com efeito, assim dispõe o art. 129 da Constituição Estadual:
Art. 129 - Ao servidor estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua
limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedidos aos vinte anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta
Constituição.
A expressão “vencimentos integrais”, constante do dispositivo
constitucional supracitado, significa que ambos os benefícios, “quinquênio” e “sexta-
parte”, devem incidir sobre o salário-base e demais verbas de caráter permanente
percebidas pelo servidor, excluídas somente as vantagens eventuais ou temporárias1,
quais sejam, aquelas in facto temporis, in facto oficii, propter laborem e propter
personam, salvo disposição em contrário.
Especialmente em relação aos quinquênios, ficou assentado pela
C. Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de
Assunção de Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000, em 18.5.2012,
de relatoria do Exmo. Des. Sidney Romano dos Reis, que deverá ser considerado em
sua base de cálculo “o salário base e demais verbas de caráter permanente, excluídas
tão somente as vantagens eventuais ou transitórias, bem como a incidência de
vantagem sob o mesmo fundamento (efeito cascata)”.
Importa salientar que as vantagens recebidas pela autora provêm
de servidor falecido e não devem ser consideradas temporárias ou devidas em função de
uma peculiaridade do trabalho feito. Estas restaram incorporadas aos proventos, de
modo que no cálculo dos quinquênios devem ser consideradas, observada apenas a
vedação do chamado “efeito cascata”, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição
Federal e art. 115, XIV, da Constituição Estadual.
De rigor, portanto, a condenação da ré para que recalcule o valor
da pensão para que os quinquênios incidam sobre o adicional de insalubridade. As
diferenças devem ser pagas respeitado o prazo prescricional de cinco anos.
1 “Vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento do servidor, concedidas a título definitivo ou
transitório, pela decorrência do tempo de serviço (ex facto temporis), ou pelo desempenho de funções
especiais (ex facto officii), ou em razão das condições anormais em que se realiza o serviço (propter
laborem), ou, finalmente, em razão de condições pessoais do servidor (propter personam). As duas
primeiras espécies constituem os adicionais (adicionais de vencimentos e adicionais de função), as duas
últimas formam a categoria das gratificações (gratificações de serviço e gratificações pessoais).” In:
Direito Administrativo Brasileiro. Hely Lopes Meirelles, 24a ed. São Paulo: Malheiros, p.430)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que toca aos índices adotados a título de juros de mora e
correção monetária, deve ser aplicado adequadamente o decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar o Tema 810 (RE 870947, rel. Min. Luis Fux):
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 20.9.2017. (grifo nosso).
Ademais, necessária observância do tema no 905 (REsp n.o
1.495.146/MG), em que se estabeleceu:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3.
Índices
aplicáveis
a
depender
da
natureza
da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
PENSIONISTAS
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
INATIVOS.
PRETENSÃO
AO
RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE
SERVIÇO (QUINQUÊNIOS)
SOBRE
A
INTEGRALIDADE
DOS
PROVENTOS
PERCEBIDOS, EXCETUANDO-SE TÃO SOMENTE
AS GRATIFICAÇÕES DE NATUREZA EVENTUAL.
Admissibilidade. Quinquênios que devem incidir sobre o
vencimento padrão e demais verbas de caráter
permanente, pois decorrem de escamoteado aumento
genérico
promovido
pela
Administração
Pública.
Necessária observância do decidido nos autos da
Assunção
de
Competência
no
0087273-47.2005.8.26.0000, julgada pela C. Turma
Especial de Direito Público desta E. Corte, conforme
preconiza o artigo 927, inciso V, do CPC. Devido
pagamento das verbas pretéritas não atingidas pela
prescrição quinquenal. Ação julgada procedente em 1o
grau, para incluir apenas a Gratificação Executiva (GE)
e o piso salarial reajuste complementar. Excepcional
inclusão do Adicional de Insalubridade na base de
cálculo dos benefícios temporais, uma vez que os
holerites carreados demonstram cabalmente que tal
verba foi incorporada aos proventos dos respectivos
servidores inativos. Devido pagamento das diferenças
pretéritas não atingidas pela prescrição quinquenal,
corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de
juros de mora da caderneta de poupança, consoante a
melhor interpretação do Tema no 810 do E. STF e do
Tema no 905 do A. STJ, observando-se que o Pleno do
E. Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de
modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou
os embargos de declaração opostos no RE 870.947.
Juros da caderneta de poupança. Sentença parcialmente
reformada para incluir o Adicional de Insalubridade na
base de cálculo dos adicionais temporais. Verba
honorária que deve incidir sobre o valor da condenação.
RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO E RECURSO
VOLUNTÁRIO DAS AUTORAS PROVIDO, observada
a readequação ex officio dos consectários legais e da
base de cálculo dos honorários advocatícios, por se
tratarem de matéria de ordem pública. (TJSP; Apelação
Cível 1059913-38.2017.8.26.0053; Relator (a): Souza
Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data
de Registro: 05/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18922
Apelação Cível no 1060949-47.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: TEREZINHA APARECIDA DELA LIBERA RIZZO
Apelado: São Paulo Previdência - Spprev
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Vistos, etc.
Acompanho o Eminente Relator quando diz que se aplica,
a título de correção monetária, o IPCA-E, mas não porque o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria, seja o mesmo, e
sim em decorrência de questão de ordem prática.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, decidindo o
Tema 810, dispôs no sentido de que se aplica a todo e qualquer débito da Fazenda
Pública o IPCA-E. Já o Superior Tribunal de Justiça dispôs de forma diversa, no
concernente a questões previdenciárias aplicando o INPC às parcelas posteriores à Lei
Federal no 11.960/09; no concernente às parcelas anteriores, aplicam-se os índices
constantes do “Manual de Cálculos da Justiça Federal”.
Como as parcelas imprescritas, no caso em exame,
abarcam período anterior e posterior àquela Lei Federal, a aplicação do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça levaria a solução diversa daquela a que chegou à Douta
Maioria.
Sucede que se há de ter em conta a regra do artigo 102, III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alíneas e parágrafos, da Constituição Federal, tanto quanto a norma do artigo 927, I, do
Código de Processo Civil, de maneira que, de qualquer forma, prevalece o entendimento
firmado pela Suprema Corte, com o que incide o IPCA-E em todo o período
Por esta razão, com tais ressalvas, no concernente às
razões de decidir, acompanho o voto do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
102C518F
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
102FC462
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1060949-47.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.